Tribunal: TJES
Processo: 0002825-46.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002825-46.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DOS EXECUTADOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS E DE INDISPONIBILIDADE. DILIGÊNCIAS NÃO REALIZADAS EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS firmou diversas teses, dentre elas a de que “
4.3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

II.

In casu
, nota-se que a Ação de Execução Fiscal foi inicialmente proposta apenas em face da Pessoa Jurídica ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL TIO PATINHAS, conforme Petição Inicial (fl. 02), sendo certificado pelo Oficial de Justiça em 18/06/2004 que não a encontrou no endereço indicado e que também não foram localizados bens passíveis de penhora (fl. 13-verso). Ato contínuo, foram realizadas outras diligências, no que a referida Devedora foi citada por Edital em 13/09/2007, quando então houve a interrupção do prazo da prescrição intercorrente. Na sequência, o Recorrente postulou em 04/07/2008 o redirecionamento do feito executivo em face da Sócia DELIZETE MOULIN SADER, a qual, segundo a Certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça em 15/09/2009 (fl.47-verso), não foi localizada no endereço, não sendo igualmente encontrados bens passíveis de penhora. Posteriormente, em 15/09/2010, houve a citação por Edital da aludida Sócia (fl. 51), o que levou ao Recorrente a requerer a indisponibilidade de bens e direitos em 15/04/2011 (fl. 52). Tal postulação, entretanto, não foi prontamente deferida pelo Juízo
a quo
, na medida em que abriu vista dos autos à Defensoria Pública na condição de Curadora Especial, a qual apresentou a Exceção de Pré-Executividade em 04/10/2011 (fl. 56) arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente.

III.
A rigor, demonstra-se igualmente importante a compreensão de que “
nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema n. 444, "em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional" ( REsp n. 1.201.993/SP , relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.224.500/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

IV.
Na hipótese dos autos, uma vez operado o marco interruptivo da prescrição intercorrente, o Recorrente adotou medidas, dentro do prazo prescricional que se reiniciou, visando a localização de bens, inclusive em nome da Sócia citada por Edital. Entretanto, a despeito de o Recorrente ter postulado, a tempo e modo, a implementação de atos constritivos e de indisponibilidade, certo é que não houve a tentativa pelo Juízo
a quo
de concretizá-los, eis que a condução do feito passou a focar na análise da Exceção de Pré-Executividade, sendo certo que quando da apresentação desta ainda não havia transcorrido o prazo prescricional anteriormente interrompido.

V.
No caso vertente, infere-se, portanto, que o Recorrente não contribuiu para eventual decurso do prazo prescricional intercorrente, devendo ser processados os seus pedidos de constrição patrimonial/indisponibilidade, na forma legal.

VI.
Recurso conhecido e provido
para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para fins de prosseguindo do feito, na forma legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

em razão da
SENTENÇA
(fls. 90/92) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em face de
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL TIO PATINHAS e DELIZETE MOULIN SADER
, cujo
decisum
decretou
“a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executadas nestes autos, de ofício, nos termos da Súmula 314 do STJ; art. 156, V e art. 174, caput, ambos do CTN e § 4º, do art. 40 da LEF”,
extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), isentando, por outro lado, a arcar com as custas processuais.

O Recorrente sustenta, em síntese, que não se operou a prescrição intercorrente, eis que não deixou de atender as diligências necessárias ao regular andamento do feito, além do que os autos nem sequer foram remetidos ao arquivo para ulterior deflagração da contagem do prazo prescricional.

Defende, outrossim, que não deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto, à luz do princípio da causalidade, cabe a Recorrida suportar tal verba sucumbencial.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Contrarrazões (fls. 99/108), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Proceda-se a inclusão da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no registro de autuação deste recurso, na condição de Curadora Especial dos Recorridos.

Após, in
clua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

em razão da
SENTENÇA
(fls. 90/92) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em face de
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL TIO PATINHAS e DELIZETE MOULIN SADER
, cujo
decisum
decretou
“a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executadas nestes autos, de ofício, nos termos da Súmula 314 do STJ; art. 156, V e art. 174, caput, ambos do CTN e § 4º, do art. 40 da LEF”,
extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), isentando, por outro lado, a arcar com as custas processuais.

O Recorrente sustenta, em síntese, que não se operou a prescrição intercorrente, eis que não deixou de atender as diligências necessárias ao regular andamento do feito, além do que os autos nem sequer foram remetidos ao arquivo para ulterior deflagração da contagem do prazo prescricional.

Defende, outrossim, que não deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto, à luz do princípio da causalidade, cabe a Recorrida suportar tal verba sucumbencial.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Contrarrazões (fls. 99/108), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se as especificidades do caso revelam a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Neste particular, cabe consignar que
o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS
firmou diversas teses, dentre elas a de que “
4.3)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

In casu
, nota-se que a
Ação de Execução Fiscal
foi inicialmente proposta apenas em face da Pessoa Jurídica ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL TIO PATINHAS, conforme Petição Inicial (fl. 02), sendo certificado pelo Oficial de Justiça em
18/06/2004
que
não a encontrou no endereço indicado
e que também
não foram localizados bens passíveis de penhora
(fl. 13-verso).

Ato contínuo, foram realizadas outras diligências, no que a referida
Devedora foi citada por Edital em 13/09/2007
, quando então houve a
interrupção do prazo da prescrição intercorrente
.

Na sequência, o Recorrente postulou em
04/07/2008
o
redirecionamento do feito executivo em face da Sócia DELIZETE MOULIN SADER
, a qual, segundo a
Certidão
lavrada pelo
Sr. Oficial de Justiça em 15/09/2009
(fl.47-verso), não foi localizada no endereço, não sendo igualmente encontrados bens passíveis de penhora.

Posteriormente, em
15/09/2010, houve a citação por Edital da aludida Sócia
(fl. 51), o que levou ao Recorrente a requerer
a indisponibilidade de bens e direitos em 15/04/2011
(fl. 52). Tal postulação, entretanto, não foi prontamente deferida pelo Juízo
a quo
, na medida em que abriu vista dos autos à Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, a qual apresentou a
Exceção de Pré-Executividade em 04/10/2011
(fl. 56) arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Neste contexto, revela-se igualmente importante a compreensão de que “nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema n. 444, "
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional
" ( REsp n. 1.201.993/SP , relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019)” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.224.500/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Na hipótese dos autos, uma vez operado tal
marco interruptivo da prescrição intercorrente
, o Recorrente adotou medidas, notadamente dentro do prazo prescricional que se reiniciou, visando a localização de bens, inclusive em nome da Sócia citada por Edital. Entretanto, a despeito de o Recorrente haver postulado, a tempo e modo, a implementação de atos constritivos e de indisponibilidade,
certo é que não houve a tentativa pelo Juízo
a quo
de concretizá-los, eis que a condução do feito passou a focar na análise da Exceção de Pré-Executividade, sendo certo que quando da apresentação desta ainda não havia transcorrido o prazo prescricional anteriormente interrompido.

No caso vertente, infere-se, portanto, que o Recorrente não contribuiu para eventual decurso do prazo prescricional intercorrente, devendo ser processados os seus pedidos de constrição patrimonial/indisponibilidade, na forma legal.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para fins de prosseguindo do feito, na forma legal, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator